Tribunal: TJSP
Processo: 1001983-25.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Matéria afeta à competência de uma das câmaras da Subseção de Direito Privado II, independentemente do negócio jurídico que deu causa ao título. Inteligência do artigo 5o, III.15, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.